Tribunal: TJMT
Processo: 1010874-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010874-15.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsidade ideológica, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), BENEDITO SOUZA MARQUES - CPF: 049.295.726-65 (PACIENTE), 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JOSE MAIA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 014.064.555-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010874-15.2021.8.11.0000

PACIENTE: BENEDITO SOUZA MARQUES
IMPETRANTE: MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E FALSIDADE IDEOLÓGICA – LIMINAR DEFERIDA EM PLANTÃO JUDICIÁRIO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – RATIFICAÇÃO –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não obstante a existência de indícios de que o paciente integra associação criminosa voltada para furtos de cargas na região, onde caminhoneiros são aliciados por terceiros a desviar a carga transportada, causando prejuízos imensuráveis às empresas de frete e aos agricultores, nada obsta a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas determinada durante Plantão Judiciário, sem prejuízo de decretação de nova prisão em caso de descumprimento.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010874-15.2021.8.11.0000

PACIENTE: BENEDITO SOUZA MARQUES
IMPETRANTE: MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Marinez R. Hoffman, em favor de Benedito Souza Marques, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas [art. 155, § 4o, inciso IV, do CP], de tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas [art. 155, § 4o, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de falsidade ideológica [art. 299 do CP], todos em concurso material [art. 69 do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

A impetrante aduz que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, e que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas.

A liminar foi deferida pela Desembargadora-Plantonista, Antônia Siqueira Gonçalves, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pela concessão da ordem, com a ratificação da liminar.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010874-15.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de ingressar no mérito da presente ação constitucional, convém salientar que esta Câmara Criminal, por unanimidade, na sessão realizada em
15/6/2021
, denegou a ordem impetrada por Audiney Rodrigues Fernandes em favor de Benedito Souza Marques, mantendo-se a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

Entretanto, uma semana depois, em
22/6/2021
, a advogada Marinez R. Hoffman propôs a presente ação constitucional em favor do mencionado paciente, cuja liminar foi deferida pela Desembargadora-Plantonista, Antônia Siqueira Gonçalves, nos seguintes termos:

“Vistos em plantão, às 11h57.

Trata-se de
Habeas Corpus
(ref. autos de Ação Penal n. 1003840-63.2021.8.11.0040) com pedido de liminar, impetrado pela advogada
MARINEZ R. HOFFMANN
em favor de
BENEDITO SOUZA MARQUES
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, Dr. Anderson Candiotto
.

Consta que o paciente foi preso em flagrante delito na data de
21/04/2021
, cuja prisão foi homologada e convertida em preventiva naquela mesma data, por ocasião da realização da audiência de custódia (Id. 91486488 - fls. 18/24), a denúncia recebida em
20/05/2021
(Id. 91486486 - fls. 20/22) e em
27/05/2021
, procedendo a revisão da prisão do acusado, o MM. Juiz, tido por autoridade coatora, manteve a prisão preventiva do ora paciente (Id. 91486485 - fls. 30/32).

Ressai dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 155, § 4o, inciso IV (furto qualificado pelo concurso de agentes consumado – Fato 01), art. 155, § 4o, inciso IV c/c art. 14, inciso II (furto qualificado pelo concurso de agentes tentado – Fato 02) e art. 299, caput (falsidade ideológica – Fato 03), c/c art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal
.

Assevera a impetrante que nos crimes em questão, não se verifica qualquer violência ou grave ameaça à vítima, e que, segundo consta, não houve o recebimento de vantagem indevida.

Argumenta que
‘a pena máxima
in abstracto
é de 4 (quatro) anos de reclusão e multa; bem como no caso da tentativa de furto deverá ser reduzido em 2/3’
(sic).

Ressalta que
‘por tal razão, esvazia-se por completo a necessidade do decreto prisional, pois, mesmo se for condenado, o acusado não ficará preso. Portanto, não se afigura razoável ou proporcional a manutenção do cárcere cautelar’
(sic).

Aduz que
‘no inquérito policial foi confirmado pelos depoentes que suposta vítima e paciente são funcionários da Empresa, a suposta vítima e o paciente estava no local, apenas realizando o trabalho para o qual foi contratado’
(sic).

Sustenta que o paciente tem residência fixa, trabalho lícito e goza de idoneidade moral.

Acrescenta que o paciente
‘sequer registra outros processos criminais tramitando em seu desfavor, pretendia se furtar à apuração de sua responsabilidade criminal ou influir no depoimento de testemunhas, com o objetivo de obstaculizar o decurso da instrução processual, ou seja, não se vislumbra, nesse caso, o risco que a liberdade do paciente poderia oferecer ao deslinde da instrução processual, à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal, ausentes, portanto, os requisitos para a decretação da prisão preventiva’
(sic).

Discorre, ainda, que
‘o Pacto de São José da Costa Rica, recepcionado em nosso ordenamento jurídico brasileiro, que em seu art. 7o, é taxativo ao expor que toda pessoa tem direito a liberdade, sendo que ninguém pode ser submetido ao encarceramento arbitrário, que foi determinada com base em suposições que não encontram qualquer amparo nas provas colhidas’
(sic).

Afirma que embora possa haver indícios suficientes de autoria, o mesmo não se pode dizer com relação ao
periculum in libertatis
.

Bem como, destaca que
‘a simples alegação de gravidade do delito não é suficiente a sustentar decreto prisional cautelar, posto que como pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a necessidade da medida deve ser comprovada por fatos concretos e não apenas na afirmação de que a gravidade do crime afeta a paz social e deixa abalada a comunidade local’
(sic).

Com estes argumentos e com base nos requisitos legais
(fumus boni iuris
e
periculum in mora)
, pugna, liminarmente, pela
‘REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA do paciente, mediante imposição das medidas cautelares diversas da prisão, com imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA’
(sic).

É o que merece registro.

Decido.

O
habeas corpus
, enquanto ação constitucional voltada à proteção do direito fundamental à liberdade de locomoção possui natureza célere, exigindo que a inicial seja ajuizada com os documentos necessários ao exame do caso, sendo imprescindível que o
writ
esteja acompanhado do ato coator, que, em regra, consiste em decisão proferida pela autoridade impetrada, mediante a qual é realizada análise sobre a legalidade ou não da manutenção da segregação do paciente.

A princípio, quanto ao pedido de liberdade, há ilações a serem feitas.

Com relação ao
primeiro crime
consta na denúncia que
‘BENEDITO SOUZA MARQUES, em comunhão consciente de esforços e conjunção de vontades com terceira pessoa identificada como ‘Danone’, subtraíram, para si, 01 (uma) carga de soja a granel, totalizando 32,20 toneladas do produto agrícola, avaliada em R$53.774,00 (cinquenta e três mil e setecentos e setenta e quatro reais), em prejuízo da referida pessoa jurídica’
.

A respeito do
segundo crime
, narrou o órgão ministerial que
‘na empresa ‘OURO BRANCO TRANSPORTES’, em Sorriso, o denunciado BENEDITO SOUZA MARQUES, em comunhão consciente de esforços e conjunção de vontades com a pessoa de ‘DANONE’, tentou subtrair, para si, 01 (uma) carga de soja a granel, em prejuízo da referida pessoa jurídica, não logrando êxito na consumação do crime patrimonial em virtude de circunstâncias alheias as suas vontades’
.

Ao
terceiro crime
constou que
‘o denunciado BENEDITO SOUZA MARQUES, previamente conluiado com a pessoa de ‘DANONE’, inseriu declaração falsa em documento particular, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, consistente em inserir dados inverídicos na Carta Frete n. 8689, no bilhete de pesagem e comprovante de agendamento para descarregamento de soja no terminal flutuante do porto de Miritituba/PA’
.

À análise dos documentos que instruem a presente ação constitucional, mais precisamente pelas circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, e, sobretudo, pelos termos da decisão invectivada, não vejo elementos suficientes a manter o paciente segregado.

Isso porque, embora o paciente tenha sido denunciado por três crimes, estes não são daqueles com violência ou grave ameaça contra a pessoa.

Ademais, se condenado, no máximo irá cumprir a pena no regime semiaberto.

De outro canto, observa-se dos autos que não há registro de antecedentes (Id’s. 91486486 - fl. 31 e 91486488 - fl. 35), tem residência fixa (Id. 91486481), exerce trabalho lícito (Id. 91486480), tem família constituída, com dois filhos menores para criar (Id’s. 91486482 e 91486484).

De mais a mais, não há prejuízos aparentes à vítima, já que os objetos do furto consumado e do furto tentado foram recuperados e restituídos ao legítimo proprietário.

E para confirmar o acima aventado, constato que o decreto constritivo não expõe a gravidade da conduta delitiva que transcenda à censurabilidade ínsita ao tipo penal e, a partir dos documentos coligidos, sobretudo das declarações dos testemunhos dos agentes policiais, extrai-se que o
modus operandi
não relaciona-se à utilização de qualquer artefato que pudesse levar à conclusão de eventual gravidade dos crimes.

Outra não é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que
‘(...) não pode subsistir a decisão que decreta o encarceramento preventivo pautado na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos específicos do caso que apontem, concretamente, a necessidade da medida cautelar’ (HC n. 383.673/SP. Sexta Turma. Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura. DJe: 23/03/2017).

De mais a mais, segundo o Enunciado Orientativo n. 15 deste Tribunal
‘As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis’
.

Assim sendo, considero que os fundamentos empregados não subsistem e não encontram lastro no caderno processual, tornando imperioso o reconhecimento da inadequação da fundamentação para o cárcere cautelar, que, à primeira vista, deve ser revogado.

Atenta às peculiaridades do caso e às condições pessoais do paciente (réu primário), e sobretudo a prática de crime em concurso material, entendo proporcional à hipótese a imposição de medidas cautelares alternativas, quais sejam:

1) comparecimento periódico em juízo, até o quinto dia de cada mês, a contar da data da aplicação da presente medida, para informar e justificar suas atividades, salvo se por outro motivo restar impossibilitado de fazê-lo, mediante comprovação nos autos de origem;

2) comparecimento obrigatório a todos os atos do processo, salvo se dispensado;

3) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem prévia comunicação ao juízo processante, devendo manter o endereço atualizado nos autos de origem; e

4) recolhimento domiciliar, bem como, no caso de necessidade, recolher-se impreterivelmente até 18:00h, sendo que aos finais de semanas e feriados, fica vedada sua saída da residência;

Diante do exposto,
defiro
a liminar vindicada, a fim de revogar a prisão preventiva de
BENEDITO SOUZA MARQUES
, aplicando-lhe, contudo, as medidas cautelares acima especificadas.

Às providências pertinentes.

Sirva-se do presente como Alvará de Soltura
.

Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste as informações que reputar pertinentes.

Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.

Com o retorno do expediente normal, distribua-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

Antônia Siqueira Gonçalves

Desembargadora Plantonista”

Apenas a título de registro, insta destacar que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas [art. 155, § 4o, inciso IV, do CP], de tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas [art. 155, § 4o, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de falsidade ideológica [art. 299 do CP], todos em concurso material [art. 69 do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“
FATO 01

Na data de
12 de abril de 2021
, em horário ainda não precisado nos autos, na empresa ‘OURO BRANCO TRANSPORTES’, em Sorriso, o denunciado
BENEDITO SOUZA MARQUES
, em
comunhão consciente de esforços
e
conjunção de vontades
com terceira pessoa identificada como
‘Danone’
, subtraíram, para si,
01 (uma) carga de soja a granel
, totalizando 32,20 toneladas do produto agrícola,
avaliada em R$ 53.774,00 (cinquenta e três mil e setecentos e setenta e quatro reais)
, em prejuízo da referida pessoa jurídica.

Infere-se dos autos que, nas condições de tempo e lugar alhures mencionadas, o denunciado,
previamente conluiado com a pessoa identificada apenas como ‘Danone’
, objetivando a prática delitiva de
subtração de cargas de soja a granel
, dirigiu-se até a transportadora Ouro Branco Transporte, ocasião em que logrou obter a autorização para carregamento dos grãos, os quais
deveriam ser entregues no porto de Miritituba/PA
, na data de
15/04/2021
.

Na sequência, o denunciado
BENEDITO SOUZA MARQUES
, conduziu o caminhão de placas MRT-0A80, carregou 32,20 toneladas de soja, carga avaliada em R$ 53.774,00.

Após o carregamento, o motorista/denunciado
entregou a documentação fiscal da carga ao comparsa ‘DANONE’
, responsável pelo desembaraço documental da empreitada criminosa,
desviando a carga do destino final
,
entregando-a em local ainda não descortinado
.

FATO 02

Na data de
20 de abril de 2021
, em horário ainda não precisado nos autos, na empresa ‘OURO BRANCO TRANSPORTES’, em Sorriso, o denunciado
BENEDITO SOUZA MARQUES
, em comunhão consciente de esforços e conjunção de vontades com a pessoa de ‘DANONE’,
tentou subtrair
, para si,
01 (uma) carga de soja a granel
, em prejuízo da referida pessoa jurídica,
não logrando êxito na consumação do crime patrimonial em virtude de circunstâncias alheias às suas vontades
.

Apurou-se que, nas condições de tempo e lugar alhures descritas, o denunciado
BENEDITO SOUZA MARQUES
, com manifesto desejo de subtrair cargas de soja a granel, utilizando-se do mesmo modo de agir descrito no item ‘FATO 01’, compareceu na transportadora ‘OURO BRANCO TRANSPORTES’, ocasião em que
solicitou autorização para carregamento de grãos
.

Após obter a autorização para carregamento, o denunciado
efetuou o carregamento de soja
no distrito de Boa Esperança do Norte, em Sorriso.

Paralelamente a isso,
suspeitando da conduta do denunciado
, vez que
ele não possuía o comprovante de descarregamento da primeira carga junto ao Porto de Miritituba/PA
(‘Fato 01’), a empresa ‘OURO BRANCO TRANSPORTES’ descortinou que o caminhão conduzido pelo denunciado não havia entregado a soja no terminal em Miritituba/PA.

Para dar verossimilhança à versão de que a carga foi entregue no Porto de Miritituba,
a pessoa de ‘DANONE’
compareceu na empresa ‘OURO BRANCO TRANSPORTES’, momento em que
entregou o protocolo da carta frete
(via do motorista),
a nota fiscal, o comprovante de agendamento e ticket de pesagem
,
documentos que foram carimbados com as informações da empresa recebedora da soja no Estado do Pará
, bem como quanto as datas e horários em relação ao descarregamento, tudo para ludibriar a empresa ‘OURO BRANCO TRANSPORTES’, para que a vítima permitisse o transporte dos grãos.

Verificadas as
inconsistências nas documentações apresentadas
e,
diante da informação que o veículo não havia descarregado a última carga
, a empresa vítima
não
permitiu que o denunciado deixasse o pátio do armazém de Boa Esperança, onde o denunciado encontrava-se com o
caminhão carregado
com várias toneladas de soja, no que
foi acionada a força policial
.

Assim,
o crime de furto qualificado tentado não se consumou
pela pronta intervenção da vítima e da Polícia Militar.

FATO 03

Em data e horário ainda não precisado nos autos, mas no período compreendido entre os dias
12 a 20 de abril de 2021
, em Sorriso/MT, o denunciado
BENEDITO SOUZA MARQUES
, previamente
conluiado
com a pessoa de
‘DANONE’
,
inseriu declaração falsa em documento particular
, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, consistente em inserir dados inverídicos na carta frete n. 8689, no bilhete de pesagem e comprovante de agendamento para descarregamento de soja no terminal flutuante do porto de Miritituba/PA.

Restou apurado que, na ocasião acima descrita, com o fim de alterar a verdade sobre o destino dos carregamentos de soja subtraídos da empresa ‘OURO BRANCO TRANSPORTADORA’, e com isso possibilitar que a empresa liberasse ordens para novos carregamentos, bem como para se livrarem de eventual responsabilidade pelo carregamento subtraído (Fato 01),
o denunciado inseriu dados inverídicos na carta frete, no bilhete de pesagem e no agendamento para descarregamento no terminal flutuante do porto de Miritituba/PA
, consistente em aportar nos referidos documentos particulares, informações quanto ao comparecimento do veículo de placa MTR0A80 no porto, além da data e o horário que a carga teria sido descarregada naquela unidade flutuante”.

A despeito de os crimes imputados ao paciente não terem sido perpetrados com violência ou grave ameaça, a autoridade coatora destacou a existência de fortes indícios de que ele integra(va) associação criminosa voltada para furtos de cargas na região, como se vê:

“
In casu
, entendo que a prisão preventiva do autuado se mostra necessária
dada a gravidade concreta que envolve o caso em apreciação
, consubstanciada no
modus operandi
audaz e gravoso supostamente empregado, vez que abusando da confiança que lhe foi imposta, subtraiu carga de soja, desviando a sua entrega para endereço diverso do que foi contratado, carga essa de grande valor financeiro, com grande reprovação social local face a economia eminentemente agrícola.

Verifica-se pelo depoimento do Sr. JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA NETO (Id. 53885703 – Pag. 01/02) colaborador da Transportadora Ouro Branco (TRANSRIO) responsável pela contratação do frete, que após verificar que
a carga não havia sido entregue em seu destino final, Porto de Miritituba/PA
, e realizarem diligências para averiguar o acontecido, descortinou-se que o motorista que indicou
o autuado estaria sendo investigado por furto de 2 (duas) cargas
, o que levou a empresa a acionar a Polícia Militar, visando a averiguação dos fatos ora apurados nesse APF, vejamos:

‘QUE o DECLARANTE é colaborador da TRANSPORTADORA OURO BRANCO (TRANSRIO) com a função de Afretador; QUE na data de ontem, por volta das 15:00 horas, o Sr. Antônio da filial de Sinop/MT ligou falando que uma placa não havia descarregado as cargas no armazém flutuante (TRANSPORTADORA BERTOLINE), localizado na Cidade de MIRITITUBA/PA; QUE o suspeito
BENEDITO SOUZA MARQUES, motorista, tinha entrado em contato no dia 19/04/2021, com a senhora Cíntia, que trabalha na empresa como Afretadora e é responsável sobre os fretes, para saber os fretes que estavam disponíveis, e dentre as opções, optou pela SAFRA DE BOA ESPERANÇA/MT
, pois a senhora Cíntia imaginava que o SUSPEITO BENEDITO já havia feito a entrega da primeira carga;
QUE a senhora Cíntia, na data de ontem (20/04/2021) soube que o MOTORISTA por nome WARLEY, que indicou o suspeito BENEDITO, teria feito dois furtos de cargas
;
QUE ao saber dos furtos anteriores e que o mesmo indicou o SUSPEITO BENEDITO, ligou os pontos e entrou em contato com a filial de MIRITITUBA/PA, da TRANSPORTADORA OURO BRANCO, onde
informaram que a PRIMEIRA CARGA que o MOTORISTA SUSPEITO BENEDITO NÃO teria feito a DESCARGA
; QUE entrou em contato com a gerência, que pediu para que fosse até A SAFRA DE BOA ESPERANÇA/MT para averiguar os fatos;
QUE chegando no local, o motorista BENEDITO já estava com outra carga pronto pra seguir viagem
; QUE questionou sobre a entrega da primeira carga e o mesmo disse que entregou no local (armazém flutuante da Transportadora Bertoline, na Cidade de Miritituba/PA)
e não estava de posse dos comprovantes de entrega, pois disse que estava na filial e logo depois disse que tinha entregue para um amigo
;
QUE as notas apresentadas foram falsificadas, onde o carimbo do ticket de descarga, a data do carimbo está escrita manual, sendo que original a data sai impressa, o código do ticket de descarga não começa com 07, onde na Transportadora Bertoline começa somente com 06, as fotos não pega a placa de frente, mas somente de lateral, no carimbo apresentado as letras estão em caixa baixa e o original são caixa alta, e as assinaturas dos tickets de descarga são de pessoas que não trabalham na TRANSPORTADORA BERTOLINE
; QUE a primeira carga saiu do Armazém Vale do Verde, localizado na MT220 (SINOP/MT) com destino para descarga no Terminal Bertolini, que fica localizado na Cidade de Miritituba/PA, mas não foi o que aconteceu’.

Importante consignar que nos últimos meses
aumentou consideravelmente
a ocorrência de crimes desta natureza, onde na maioria dos casos, descortinou-se que
os caminhoneiros são aliciados por terceiros a desviar a carga
(soja, defensivo agrícola, insumos) para localidade distinta da entrega e em alguns casos
os caminhoneiros chegam a fazer boletim de ocorrência de roubo ou furto da carga
, visando se isentar de tal responsabilidade, o que vem
causando prejuízos consideráveis às empresas de frete e aos agricultores da região
, já que as cargas furtadas são geralmente de alto valor econômico, não sendo demais destacar que estamos na época de escoar a produção da safra de soja 2021, o que aumenta a procura de frete nesse período e, sendo Sorriso/MT, a cidade de maior produção agrícola, a tendência é que crimes desta natureza aumente consideravelmente,
havendo risco concreto da reiteração delitiva
.

[...]

Ademais, soma-se aos elementos mencionados a solidez quanto a materialidade do crime, consubstanciada no Boletim de Ocorrência n. 2021.98011, termo de declaração (Id. 53885703), e os fortes indícios de autoria, assim, estando presentes os requisitos do decreto cautelar do art. 312 do CP, mister se faz decretar a prisão cautelar do autuado, para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, vez que
o autuado reside em outro Estado
,
sem certeza do domicilio
, facilitando a fuga do distrito da culpa e para fazer e reservar a própria
credibilidade
do Poder Judiciário e de todo o aparato de
justiça.

[...]

Ressalto que conduta dessa natureza deve ser combatida duramente pelo poder judiciário, principalmente em nossa região, onde
a economia é eminente agrícola e a alta incidência de delitos dessa natureza
ocorridos nos últimos meses”.

Sublinhe-se que o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pela autoridade coatora pelas seguintes razões:

“Conforme se observa dos autos, foi imputado ao acusado o crime previsto no artigo 155, § 4.o, II, do Código Penal, cuja a pena privativa de liberdade cominada é superior a 04 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 313, I, do CPP.

Ademais, existem
fortes indícios
de que o autuado
faz parte de uma associação criminosa extremamente organizada
; inclusive, com
indícios de ramificações em outros Estados da Federação
, bem como
há indicativos de que referida associação criminosa estaria praticando furtos de cargas de forma reiterada em nossa região
, não sendo demais destacar que
no dia 23/04/2021, outros motoristas foram presos em flagrante delito pelo cometimento do mesmo tipo de crime
, utilizando-se do mesmo
modus operandi
(APF n. 1003633-64.2021.8.11.0040),
apresentando, inclusive, recibo com carimbo de entrega idêntico aos apreendidos neste APF, o que reforça os indícios de ligações entre o autuado e os envolvidos no APF n. 1003633-64.2021.8.11.0040
, ensejando, por isso, a necessidade da manutenção da prisão do autuado, face a possível reiteração delitiva de crimes dessa natureza.

Outrossim, convém ressaltar que não houve nenhuma alteração no quadro fático que justifique a restituição da liberdade ao acusado, não havendo motivos para alterá-la na presente oportunidade”.

Na data de 27/5/2021, a autoridade coatora revisou – e manteve – a prisão preventiva do paciente, notadamente pela inexistência de alteração no quadro fático, como se vê:

“Destarte, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 316, do CPP, passo a revisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado BENEDITO SOUZA MARQUES
.

Conforme dispõe o artigo 316, do CPP, o juiz poderá revogar a prisão preventiva quando não mais estiverem presentes os fundamentos da custódia provisória,
in verbis
:

[...]

Observando o que consta dos autos, entendo que ainda perduram os requisitos ensejadores da prisão preventiva. Senão vejamos.

Verifica-se dos autos que o acusado foi preso em flagrante delito na data de
21/04/2021
. A imputação imposta nesses autos, qual seja, art. 155, § 4o, inciso IV (furto qualificado pelo concurso de agentes consumado – Fato 01), art. 155, § 4o, inciso IV c/c art. 14, inciso II (furto qualificado pelo concurso de agentes tentado – Fato 02) e art. 299,
caput
(falsidade ideológica – Fato 03), c/c art. 69,
caput
, todos do Código Penal, tem pena
privativa de liberdade cominada superior a 04 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 313, I, do CPP.

Outrossim, convém ressaltar que
não houve nenhuma alteração no quadro fático
que justifique a restituição da liberdade ao acusado, não havendo motivos para alterá-la na presente oportunidade.

[...]

Pelo exposto, MANTENHO a prisão preventiva do réu BENEDITO SOUZA MARQUES”.

No voto-condutor por mim proferido, nos autos do
habeas corpus
n. 1008123-55.2021.8.11.0000, assim consignei:

“No que tange à alegação de ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar – a despeito dos predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente –, entendo que a manutenção da medida extrema se patenteia imprescindível diante do cenário fático delineado pela autoridade coatora no decreto constritivo.

Não se põe dúvida quanto à prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria.

Por fim, embora entenda que o fato de o autuado residir em outro Estado da Federação não seja motivo para decretação da prisão preventiva com fundamento na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, no caso vertente, verifico que a medida extrema se mostra imprescindível para garantia da ordem pública, objetivando evitar a reiteração da prática delitiva.

Digo isso porque, apesar de os crimes imputados ao paciente não terem sido praticados mediante violência ou grave ameaça, a autoridade coatora destacou que existem fortes indícios de que ele integra associação criminosa voltada para furtos de cargas na região.

Tanto é que, em 23/4/2021, ou seja, três dias depois da prisão do paciente, outros motoristas foram autuados em flagrante pelo mesmo crime, empregando o mesmo
modus operandi
, apresentando recibo com carimbo de entrega idêntico aos entregues pelo ora acusado, reforçando os indícios de ligação entre ele com os outros envolvidos.

Porém, deve-se registrar que o paciente não foi e não está preso em decorrência de outro flagrante.

Absolutamente.

O magistrado de origem deixou claro que a similitude da situação de flagrância simplesmente reforçou os indícios de ligação entre o paciente com outros motoristas, evidenciando a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Não se pode olvidar, conforme assinalado pela autoridade coatora, que nos últimos meses aumentou consideravelmente a ocorrência de crimes desta natureza, onde na maioria dos casos descortinou-se que os caminhoneiros são aliciados por terceiros a desviar a carga transportada, chegando-se a ponto de eles registrarem boletim de ocorrência de roubo ou de furto do produto transportado, causando prejuízos imensuráveis às empresas de frete e aos agricultores.

Convém salientar ainda – segundo noticiado pela testemunha, José Maria de Oliveira Neto [colaborador da Transportadora Ouro Branco], – que o paciente,
Benedito Souza Marques
, havia sido indicado pelo motorista
Warley
.

Entretanto,
Warley
teria cometido dois furtos de cargas e, por este motivo, a afretadora Cíntia ficou em alerta e, após investigar os fatos, confirmou que a primeira carga não havia sido entregue no Porto de Miritituba/PA por
Benedito
.

Destarte, a manutenção do encarceramento provisório se patenteia imprescindível para evitar a prática do novos delitos dessa natureza, seja neste Estado da Federação, ou em outros, onde possivelmente o paciente poderia atuar, caso colocado em liberdade
”
.

Nesse diapasão, a prisão não foi decretada em razão da gravidade da conduta perpetrada, tampouco da existência de outros registros criminais em desfavor do paciente.

Pelo contrário.

Consignou-se, expressamente, que a despeito dos predicados pessoais favoráveis, a manutenção da prisão se fazia necessária em razão da existência de fortes indícios de que o paciente integra(va) associação criminosa voltada para furtos de cargas na região, evitando-se, assim, o risco concreto de reiteração da prática delitiva, seja neste Estado de Mato Grosso, ou em outra Unidade da Federação, notadamente porque o acusado reside na cidade de Pirapora/MG.

Há de se ressaltar, ainda, que diversamente do asseverado pela impetrante, não estamos
apenas
diante da prática de um único crime de furto tentado.

Na verdade, o paciente foi denunciado pela prática de
dois
crimes de furto qualificado – um
consumado
e um
tentado
–, além do delito de falsidade ideológica, em concurso material.

De toda sorte, considerando-se que o paciente foi colocado em liberdade, hei por bem manter as cautelares fixadas pela Desembargadora-Plantonista
[1]
, ressalvada a possibilidade de decreto de nova ordem de prisão em caso de descumprimento.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
BENEDITO SOUZA MARQUES
, substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares outrora impostas, consignando que a autoridade coatora poderá
revogar
,
substituir
ou
acrescentar
outras condições que reputar necessárias.

É como voto.

[1]
1) comparecimento periódico em juízo, até o quinto dia de cada mês, a contar da data da aplicação da presente medida, para informar e justificar suas atividades, salvo se por outro motivo restar impossibilitado de fazê-lo, mediante comprovação nos autos de origem; 2) comparecimento obrigatório a todos os atos do processo, salvo se dispensado; 3) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem prévia comunicação ao juízo processante, devendo manter o endereço atualizado nos autos de origem; e 4) recolhimento domiciliar, bem como, no caso de necessidade, recolher-se impreterivelmente até 18:00h, sendo que aos finais de semanas e feriados, fica vedada sua saída da residência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021